Tribunal: TJDFT
Processo: 0748731-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. VEÍCULO. VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO RÉU PROVIDO.
1. O sistema de responsabilidade civil brasileiro – mesmo após a constitucionalização do dano moral – não admite que todo e qualquer contragosto, dor física passageira ou incômodo próprio de situações de acidente de trânsito seja automaticamente alçado ao patamar de lesão extrapatrimonial indenizável.
2. No particular, a autora limitou-se a afirmar que sofreu o atropelamento e que teve de se submeter a atendimento médico, juntando documentos que demonstram a ocorrência de lesão e período de convalescença. Contudo, não produziu prova de que o episódio tenha produzido repercussão específica, anormal e intensa em sua esfera de direitos da personalidade – como afetação de honra, imagem, vida de relação, abalo psicológico clinicamente constatado ou prejuízo existencial relevante. Ao contrário: não há nos autos laudo psicológico, psiquiátrico ou mesmo atestado que aponte sequelas de ordem emocional; não há demonstração de alteração profunda do modo de vida; não há notícia de afastamento laboral por motivo anímico; não há relato de estigmatização social. O que existe é a prova do acidente e do tratamento subsequente.
3. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Julgado improcedente o pedido.